Tribunal: TJMT
Processo: 1026351-44.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026351-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 571.011.751-04 (ADVOGADO), AZOR BISPO DO NASCIMENTO - CPF: 096.224.078-89 (AGRAVANTE), ELIAS DE CARVALHO - CPF: 201.706.021-68 (AGRAVADO), ELIAS DE CARVALHO - CPF: 201.706.021-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA NUNES ROCHA (AGRAVADO), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO), MARA YANE BARROS SAMANIEGO - CPF: 383.031.738-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026351-44.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
– AÇÃO DE
IMISSÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM – QUESTÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO REQUERIDO AGRAVANTE NO DOMÍNIO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE QUE AINDA DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A necessidade da realização de instrução para resolver a eventual participação, ainda que parcial, do requerido agravante no domínio do imóvel objeto da Ação de Imissão na Posse, possibilita o indeferimento, por ora, da liminar consistente na imediata desocupação, pelo requerido agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026351-44.2022.8.11.0000

Agravo nº
1026351-44.2022.811.0000

Agravante:
Azor Bispo do Nascimento

Agravado:
Espólio de Maria Aparecida Nunes Rocha “representado” por Elias de Carvalho

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo requerido
Azor Bispo do Nascimento

contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Imissão de Posse nº 1017454-98.2022.811.0041
, proposta pelo
Espólio de Maria Aparecida Nunes Rocha “representado” por Elias de Carvalho
em face de
Azor Bispo do Nascimento
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu
a
tutela pleiteada e determinou a desocupação do imóvel objeto da lide (
localizado na Rua 4, quadra 86, lote 14, bairro Parque Cuiabá, nesta capital
) por parte do requerido no prazo de 30 (trinta) dias
.

Alega a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ao argumento de que a decisão foi proferida sem oportunizar o contraditório.

Alega ter convivido, inicialmente, em união estável com a Sra.
Maria Aparecida Nunes Rocha
desde maio de 2005, sem lavratura de escritura pública ou contrato, bem assim que da união não nasceram filhos, mas
Maria Aparecida
já tinha, de relacionamento anterior, 09 filhos, dentre eles o autor agravado.

Argui ter adquirido junto com a falecida companheira o imóvel objeto da lide e alega que como não tinha feito separação judicial do casamento anterior preferiu registrar o imóvel apenas no nome da então companheira
Maria Aparecida
.

Informa que em 15.9.2007 casou com
Maria Aparecida
, pelo regime obrigatório, e que em 22.7.2020
Maria Aparecida
faleceu.

Relata que após o óbito de
Maria Aparecida
foi coagido por 02 filhos dela para sair do imóvel, mas que ainda mora naquele local.

Relata ainda ter proposto fazer inventario pela modalidade de arrolamento e também a comprar a cota-parte dos herdeiros, mas que não teve êxito em nenhuma das situações.

Argumenta que o autor agravado é um dos 09 filhos da falecida esposa do agravante, mas que não há unanimidade da saída do agravante do imóvel.

Alega que o agravado não é o inventariante dos bem deixados pela mãe, que também foi casada com o agravante e nem responde pelos demais herdeiros.

Afirma ter proposto Ação de Reconhecimento de União Estável nº 1048050-65.2022.811.0041 e Inventário nº 1048052-35.2022.811.0041 que estão em trâmite na 2ª Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 154782156).

Na contraminuta, id. 157413669, o
Espólio de Maria Aparecida Nunes Rocha “representado” por Elias de Carvalho,
defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026351-44.2022.8.11.0000

Agravante:
Azor Bispo do Nascimento

Agravado:
Espólio de Maria Aparecida Nunes Rocha representado por Elias de Carvalho

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne do Agravo

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que na Ação de
Imissão de Posse
proposta pelo
Espólio de Maria Aparecida Nunes Rocha representado por Elias de Carvalho
em face de
Azor Bispo do Nascimento
, aqui agravante,

deferiu
a
tutela pleiteada e determinou a desocupação do imóvel objeto da lide (
localizado na Rua 4, quadra 86, lote 14, bairro Parque Cuiabá, nesta capital
) por parte do requerido no prazo de 30 (trinta) dias
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Imissão de Posse
com pedido de tutela de urgência proposta pelo
Espólio de Maria Aparecida Nunes Rocha “representado” por Elias de Carvalho
em face de
Azor Bispo do Nascimento
, aqui agravante
.

Elias de Carvalho
relatou ser filho da
Maria Aparecida
falecida em 22/07/2020 e que a falecida era casada sob o regime de separação obrigatória de bens com o requerido
Azor Bispo do Nascimento
, aqui agravante.

Informou pretender retomar o imóvel de propriedade de sua falecida mãe para que seja inventariado, cujo bem está localizado na Rua 4, quadra 86, lote 14, bairro Parque Cuiabá, nesta capital, vez que o referido imóvel foi adquirido em dezembro de 2005.

Discorre que fevereiro de 2021 o requerido casou-se novamente, razão pela qual os herdeiros almejam retomar a posse do bem em questão para fins de partilha.

Em que pese a confusa alegação do agravante que ora informa ter convivido com
Maria Aparecida
e ora que casou com ela, ao mesmo tempo que relata ter proposto Ação de Reconhecimento de União Estável,
o que deverá ser melhor esclarecido no decorrer da instrução a ser feita na origem
,
certo é que verifica-se que foi ele,
Azor
, aqui agravante, quem pediu a abertura de Inventário dos bens de
Maria Aparecida
, processo nº 1048052-35.2022.811.0041 em trâmite na 2ª Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá
e que em 11.1.2023, obteve a nomeação de inventariante
, conforme segue a decisão lançada no citado Inventário:

“
Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Inventário proposta, em razão do falecimento de
Maria Aparecida Nunes da Rocha Nascimento,
ocorrido, no dia 22 de julho de 2022, cuja certidão de óbito informa que a falecida era casada, deixou 09 (nove) filhos e bens a inventariar – id. 106529834.

2. Defiro a gratuidade processual ao Espólio, com a ressalva de que o benefício poderá ser revogado, a qualquer momento, se verificado que possui condições de arcar com as despesas processuais.

3. Nomeio inventariante, nos termos do art. 617, inciso III, do Código de Processo Civil, o requerente,
Azor Bispo do Nascimento
.

4. Expeça-se o termo de compromisso e INTIME-SE o inventariante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, compareça à Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a função.

5. Prestado o compromisso, o inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, APRESENTAR as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo Civil, sob pena de remoção.

6. As primeiras declarações deverão ser instruídas com os seguintes documentos:

a)
certidão
atualizadas
de inteiro teor da matrícula do imóvel;

b)
certidões de inexistência de testamento dos inventariados (Prov. n. 56/2016/CNJ);

c)
certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas (Municipal, Estadual e Federal).

7. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo para as primeiras declarações, observados os requisitos legais, a inventariante poderá requerer a conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 659) ou comum (CPC, art. 664), mediante a apresentação de acordo de partilha, acompanhado dos necessários instrumentos de procuração de todos os herdeiros.

8. Em caso de não optar pela conversão, conforme acima mencionado, com a juntada das primeiras declarações e de todos os documentos relacionados nesta decisão, cite-se a Fazenda Pública Estadual, na pessoa do i. Procurador-Geral do Estado.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT,
11 de janeiro de 2023. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
Juíza de Direito em Substituição Legal”
(grifo próprio).

E essa nomeação do agravante como inventariante dos bens de
Maria Aparecida Nunes Rocha
, aliado ao fato de que a decisão impugnada consignou que é quem atualmente reside no imóvel, ofusca, por ora, a probabilidade do direito invocada pelo autor agravado
Elias
, porquanto, até que melhor esclareça a condição de
Azor
, aqui agravante, se casado ou se convivente, bem assim, qual o regime de bens a ser aplicado, o que ocorrerá com a instrução do processo na origem, certo é que não se pode afirmar desde já que não tenha participação no domínio do imóvel.

Em conclusão, como a questão, em especial do domínio, ainda que parcial, mostra-se dependente de dilação probatória, tem-se por razoável indeferir,
a princípio
, a liminar de imediata desocupação do imóvel objeto da lide pelo requerido agravante.

Posto isso, dá-se provimento para o Agravo e reforma-se a decisão impugnada,
a fim de indeferir,
por ora
, o pedido de imissão na posse formulado na Ação de Imissão na posse proposta contra o aqui recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023